Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716359-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE EDGAR MACHADO FONTOURA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso, conquanto não houve o cumprimento integral da obrigação de pagar, remanescendo interesse recursal nesse sentido. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora